Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-12.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001401-12.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIBURCINA ALVES - CPF: 077.209.108-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLIGO DE OUTORGA - PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de juntada de instrumento público de outorga para constituição de advogado por
analfabeto
caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.

Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
TIBURCINA ALVES
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos
autos no
1001401-12.2020.8.11.0009
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC, julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação em testilha.

Inconformada com a r. sentença, a parte apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

A recorrente alega que o ato sentencial exarado pelo Julgador de piso não fez a costumeira justiça.

Alega que o Juízo singular, tendo recebida a ação, determinou a emenda a exordial, para regularizar a representação processual, consubstanciado na apresentação de procuração pública outorgada pelo apelante, ao argumento de que a pessoa analfabeta deve outorgar poderes tão somente por instrumento público.

Requer, assim, a desconstituir do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
TIBURCINA ALVES
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos
autos no
1001401-12.2020.8.11.0009
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC, julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação em testilha.

Pois bem.

Sobressai dos autos, ter o Juízo “
a quo
” exarado decisão, ordenando a parte autora emendar a inicial, para tanto, que carreasse instrumento público de outorga ao advogado subscritor, visto que é analfabeto, o que não foi cumprido, consequentemente, a petição inicial foi indeferida.

Sobre o tema, vale anotar que não há exigência legal de que o mandato outorgado por analfabeto seja pela via pública, e o art. 595 do CPC estabelece que o contrato firmado por pessoas nessas condições poderá ser por instrumento particular, obrigando apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, como ocorreu nos autos.

Ademais, essa imposição fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF/88), visto que se trata de medida extremamente onerosa, ainda mais diante da situação de hipossuficiência financeira da apelante.

A propósito:

“PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DESTE TJCE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595). 2 - Ademais, ainda há a possibilidade da representação processual ser sanada através de audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei no 1.060/50, o princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”. (TJ-CE - APL: 01489564920198060001 CE 0148956-49.2019.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC - PESSOA ANALFABETA - PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1 - O analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o Código Civil, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico. 2 - A exigência de emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional é criar obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, XXXIV e XXXV.
3 - O requerente de justiça gratuita, por conclusão lógica, não tem condições de arcar com os emolumentos cartorários decorrentes da confecção de procuração pública”. (N.U 1001252-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE
PROCURAÇÃO

PÚBLICA
E DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A exigência de juntada de
procuração

pública
para constituição de advogado por
analfabeto
e de comprovante de endereço em nome próprio, com a extinção da lide por descumprimento da determinação, caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça”. (N.U 1001383-94.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021